Tribunal: TJSP
Processo: 1022518-13.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Contrato de financiamento de veículo - Sentença de improcedência - Insurgência do recorrente limitada à cobrança do seguro e tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro de contrato - Seguro de proteção financeira - Os termos da apólice não foram trazidos aos autos - Tampouco se demonstrou que ao apelante fora dada a oportunidade de escolher por contratar ou

Ementa:

REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Contrato de financiamento de veículo - Sentença de improcedência - Insurgência do recorrente limitada à cobrança do seguro e tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro de contrato - Seguro de proteção financeira - Os termos da apólice não foram trazidos aos autos - Tampouco se demonstrou que ao apelante fora dada a oportunidade de escolher por contratar ou não o seguro, conhecer a abrangência, ou ainda, optar por outra seguradora de sua preferência - O valor do prêmio do seguro foi incluído como se fosse tarifa obrigatória a incidir na avença - Abusividade - Entendimento pacificado pelo STJ em recurso repetitivo - Tarifa de avaliação do bem - Prestação dos serviços não comprovada, consoante precedente do STJ - Tarifa de registro de contrato - Ato realizado, conforme certificado de registro e licenciamento do veículo juntado aos autos - Tarifa de cadastro - Cobrança legítima - Aplicação do enunciado da Súmula 566 do C. STJ - Valor, ademais, que não se mostra desproporcional - Sentença reformada em parte - Sucumbência recíproca configurada - Recurso parcialmente provido para declarar a abusividade da cobrança do seguro e da tarifa de avaliação do bem, determinando sua devolução de forma simples, com correção monetária pela tabela prática do TJ/SP desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, admitida a compensação. Quanto à verba sucumbencial, em razão da sucumbência recíproca, cada parte pagará ao patrono da parte contrária o montante de R$ 1.500,00, em razão do baixo valor atribuído à causa, observado o deferimento da justiça gratuita ao recorrente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272920
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022518-13.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante KEVIN CAUA
GOMES TOLENTINO MARTINS MELO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso do autor. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022518-13.2019.8.26.0224 -Voto no 21542 – Guarulhos - RGRB
2
Voto no 21542
Apelação no 1022518-13.2019.8.26.0224
Apelante: Kevin Cauã Tolentino Martins Melo
Apelada: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A.
Comarca: Guarulhos
15a Câmara de Direito Privado
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Contrato de
financiamento de veículo - Sentença de improcedência -
Insurgência do recorrente limitada à cobrança do seguro e tarifas
de cadastro, avaliação do bem e registro de contrato - Seguro de
proteção financeira - Os termos da apólice não foram trazidos aos
autos - Tampouco se demonstrou que ao apelante fora dada a
oportunidade de escolher por contratar ou não o seguro, conhecer a
abrangência, ou ainda, optar por outra seguradora de sua
preferência - O valor do prêmio do seguro foi incluído como se
fosse tarifa obrigatória a incidir na avença - Abusividade -
Entendimento pacificado pelo STJ em recurso repetitivo - Tarifa
de avaliação do bem - Prestação dos serviços não comprovada,
consoante precedente do STJ - Tarifa de registro de contrato - Ato
realizado, conforme certificado de registro e licenciamento do
veículo juntado aos autos - Tarifa de cadastro - Cobrança legítima
- Aplicação do enunciado da Súmula 566 do C. STJ - Valor,
ademais, que não se mostra desproporcional - Sentença reformada
em parte - Sucumbência recíproca configurada - Recurso
parcialmente provido para declarar a abusividade da cobrança do
seguro e da tarifa de avaliação do bem, determinando sua
devolução de forma simples, com correção monetária pela tabela
prática do TJ/SP desde o desembolso e juros de mora de 1% ao
mês a contar da citação, admitida a compensação. Quanto à verba
sucumbencial, em razão da sucumbência recíproca, cada parte
pagará ao patrono da parte contrária o montante de R$ 1.500,00,
em razão do baixo valor atribuído à causa, observado o
deferimento da justiça gratuita ao recorrente.
A r. sentença de fls. 145-152, cujo relatório se adota, julgou improcedentes
os pedidos da ação revisional de contrato bancário c.c restituição de indébito e condenou a
parte autora no pagamento das despesas processuais e verba honorária de 10% sobre o
valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária concedida ao
autor.
Apelou o demandante alegando, em síntese, que seria abusiva a cobrança
das tarifas inseridas no contrato sem a ciência do recorrente. Aduziu que não foram
comprovadas as prestações de tais serviços, sendo, pois, indevidos os valores cobrados a
título de seguro e tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato. Pugnou pela
reforma da sentença (fls. 155-163).
Em contrarrazões (fls. 168-198) alegou a apelada que seria regular a
cobrança das tarifas indicadas no contrato, bem como do seguro, devendo ser mantida a r.
sentença.
O recurso foi processado regularmente.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022518-13.2019.8.26.0224 -Voto no 21542 – Guarulhos - RGRB
3
O apelo ora interposto se restringe a combater a cobrança de valores
referentes ao seguro e tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato. E, como
se sabe, o Tribunal poderá julgar tão-só a matéria que o recorrente impugnou e sobre a qual
lança pedido de nova decisão (Tantum devolutum quantum appellatum).
Dito isto, ausentes preliminares, passa-se a análise do mérito.
As partes firmaram o contrato de financiamento de veículo de fls. 39-40.
Quanto ao seguro, os termos da apólice não foram trazidos aos autos.
Tampouco se demonstrou que ao apelante fora dada a oportunidade de escolher por
contratar ou não o seguro, bem como conhecer a abrangência, ou ainda, optar por outra
seguradora de sua preferência. Na verdade, o valor do prêmio foi incluído como se fosse
tarifa obrigatória a ser incluída na avença.
Ora, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp 1.639.320/SP e
1.639.259/SP, julgados em incidente de recursos repetitivos, firmou o seguinte
entendimento:
“SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O
ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ.
(...)
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada. (...)
(REsp. 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).
Logo, o valor cobrado a título de seguro deve ser restituído, de forma
simples, com juros de 1% a.m, a partir da citação e correção monetária, pela Tabela Prática
do E. TJ/SP, contada do desembolso, por se tratar de relação contratual.
A respeito da cobrança de tarifa de avaliação do bem no valor de R$ 420,00
(fl. 39) e registro de contrato no valor de R$ 121,65 (fl. 39) tais questões foram apreciadas
pelo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito de procedimento de recursos especiais
repetitivos.
Firmou-se o entendimento sobre a: “Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”
(REsp 1.578.553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).
Na espécie, restou comprovada a prestação do serviço referente ao registro
do contrato no órgão de trânsito, conforme prova a cópia do Certificado de Registro e
Licenciamento do Veículo (fl. 41), tal como preveem as Resoluções CONTRAM no 320/09
e 689/17. Além disso o valor cobrado não é exagerado, correspondendo a aproximados
0,61% do montante financiado.
Por outro lado, não foi juntado aos autos o laudo de avaliação que
comprovasse a efetiva prestação de serviço de avaliação de veículo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022518-13.2019.8.26.0224 -Voto no 21542 – Guarulhos - RGRB
4
Portanto, em razão do abuso da cobrança, a tarifa de avaliação do bem deve
ser excluída com devolução simples (R$ 420,00 - fl. 39), por inexistência de má-fé da ré,
na cobrança estribada em cláusula contratual1, a incidir correção monetária, desde o
desembolso, pela Tabela prática do TJ/SP e juros de mora de 1% ao mês, a partir da
citação, admitida a compensação.
Por derradeiro, no que concerne à tarifa de cadastro, no valor de R$ 699,00,
prevista à f. 39, a questão foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito de
procedimento de recursos especiais repetitivos.
Ficou decidido que “Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente
tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser
cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.” (REsp
1.251.331/RS, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, Segunda Seção, j. 28.8.13 - g.n.).
No caso, não há prova de outros negócios jurídicos anteriores celebrados
entre as partes.
É a hipótese de incidência da Súmula 566 do STJ, que dispõe: “Nos
contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN no 3.518/2007,
em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o
consumidor e a instituição financeira”.
Assim, é válida tal cobrança. Mesmo porque, foi expressamente
convencionada no contrato (f. 39) e tem por escopo remunerar os serviços de pesquisas em
cadastros de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Seu valor tampouco expressa
exagero, representando cerca de 3,5% do montante emprestado.
Com a inversão parcial do julgamento, verifica-se que houve sucumbência
recíproca, dado que os contendores tiveram parte importante de suas pretensões afastadas.
Logo, a repartição da condenação nas verbas de sucumbência é medida que
se impõe. Neste sentido, aliás, a redação do artigo 86 do CPC/2015: “Se cada litigante for
em parte vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídos entre eles as despesas”.
Assim, arbitra-se verba honorária, por equidade, em R$ 1.500,00 em razão
do baixo valor atribuído à demanda (R$ 2.780,71), a ser paga por cada parte em favor do
patrono do adversário, levando-se em consideração o trabalho adicional realizado em grau
recursal, além da concessão do benefício da gratuidade judiciária ao recorrido (art. 85,
§§1o, 2o, 11, 86 e, 98, §3o, do CPC).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso do autor para declarar a
ilegalidade da cobrança do seguro e da tarifa de avaliação do bem, determinando a
restituição dos valores cobrados a tais títulos, de forma simples, com correção monetária
pela tabela prática do TJ/SP a contar do desembolso e juros de mora de 1% a.m, a contar da
citação, por se tratar de relação contratual, admitida a compensação. Verba honorária
arbitrada, por equidade, em R$ 1.500,00 em razão do baixo valor atribuído à demanda, a
ser paga por cada parte em favor do patrono do adversário, levando-se em consideração o
trabalho adicional realizado em grau recursal, além da concessão do benefício da
1 CONTRATO BANCÁRIO. COBRANÇAS INDEVIDAS. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. INCABÍVEL A REPETIÇÃO DO
INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO IMPROVIDO. 1.- Conforme assentado na jurisprudência desta Corte, a repetição
será na forma simples quando não existir má-fé do credor ou o encargo tenha sido objeto de controvérsia judicial.
Precedentes. 2.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 15.707/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 22/08/2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022518-13.2019.8.26.0224 -Voto no 21542 – Guarulhos - RGRB
5
gratuidade judiciária ao recorrido (art. 85, §§1o, 2o, 11, 86 e, 98, §3o, do CPC).
MENDES PEREIRA
Relator